Tribunal: STF
Processo: RE 233481
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A EDIÇÃO DA LEI Nº 8.213/91. RECÁLCULO DA
RENDA MENSAL
INICIAL. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Constituição Federal, artigo 202. Auto-aplicabilidade. Precedente
do Tribunal Pleno. Matéria decidida nos limites das questões
recorridas.
2. Benefício concedido após a edição da Lei nº 8.213/91. Direito ao
recálculo da renda mensal inicial. Eventual negativa de vigência de lei
federal.
Reexame na instância extraordinária. Impossibilidade.
Agravo regimental não provido.